Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRETE. TRANSPORTE TERRESTRE. SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor indenização por danos materiais no importe de R$11.165,33 (onze mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), devidamente atualizada pelo IPCA e com juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil desde a data do evento danoso (05/09/2023), bem como para pagar indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,, devidamente atualizada pelo IPCA e com juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil a partir do arbitramento
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71169966). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese, que comprovou a quitação integral do IPVA, referente ao ano 2023. Aduz que como não houve a conclusão do transporte contratado é devida a devolução da quantia paga pelo serviço. Requer a condenação da recorrida ao pagamento do valor integral do IPVA no importe de R$1.350,91 (mil trezentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), bem como que seja reconhecido o nexo causal entre o acidente e a não conclusão do transporte contratado, condenando o Recorrido a devolver a quantia paga pelo serviço não prestado.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71169972).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da ré pelos dano materiais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte interestadual.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Narra o autor que adquiriu um veículo Chevrolet Spin para seu filho Yan, de 17 anos, portador de necessidades especiais (Retardo Mental, Paralisia Cerebral Triplégica e Transtorno Cognitivo), contratando a empresa ré para transportar o automóvel até São Paulo para adaptações que permitiriam o uso por uma pessoa cadeirante. Durante o transporte, em 03/09/2023, o caminhão da transportadora sofreu acidente, resultando na perda total do veículo. Aduz que recebeu a indenização da seguradora, porém teve outras despesas não indenizadas pelo seguro.
9. No, caso restou incontroverso que o autor contratou a ré para realizar o frete do veículo placa Chevrolet, Spin, placa SGW-4B19, da cidade de Sobradinho/DF para São Paulo/SP, pelo valor de R$1.563,00 (ID 71169924) e que houve um sinistro com o veículo transportado (ID 71169928 - pág.2), ocasionando a perda total do automóvel (ID 71169932).
10. É indubitável que restou configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que o contrato de transporte da mercadoria (veículo) não foi executado conforme contratado pelo autor. Dessa forma, o réu responde objetivamente pelos danos experimentados pelo autor (art.14, CDC), diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância capaz de afastar sua responsabilidade objetiva.
11. Existe evidente nexo causal entre o acidente ocorrido durante o transporte e a não conclusão do serviço contratado. O acidente impediu que o veículo chegasse ao seu destino, caracterizando inadimplemento contratual por parte da transportadora.
12. Comprovados os danos materiais e evidenciado o nexo causal com a defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da requerida à restituição do valor pago pelo consumidor pelo serviço contratado.
14. O autor comprovou que quitou integralmente o IPVA/2023 do veículo sinistrado no valor de R$1.350,91 (ID 71169929). Destaca-se que a soma dos comprovantes apresentados corresponde ao valor nominal integral do IPVA, R$ 1.339,75(ID 71169929), conforme indicado no boleto (ID 71169929 - pág. 5).
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e provido para condenar a ré determinando a restituição do valor pago pelo IPVA no importe de R$1.339,75 e da quantia de R$1.563,00, referente a contratação do serviço. Mantida a sentença nos demais termos.
16. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.